Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-72.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem. Alegação de descumprimento contratual ante a necessidade de disponibilização de vaga individual, livre e indeterminada. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Previsão na Convenção do Condomínio de realização de sorteio para

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem. Alegação de descumprimento contratual ante a necessidade de disponibilização de vaga individual, livre e indeterminada. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Previsão na Convenção do Condomínio de realização de sorteio para atribuição das vagas de garagem. Autora que deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Vagas "sujeitas a auxílio de manobrista/garagista". Mera possibilidade. Dano moral. Não configuração. Descumprimento de deveres contratuais não verificado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003213-72.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes BENEDITO
TIAGO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LÍGIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO
FLEX IMIGRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003213-72.2018.8.26.0161
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Diadema
Magistrado prolator: Dr. Kleber Leles de Souza
Apelantes: Benedito Tiago Silva e Lígia Ferreira
Apelados: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda e Condomínio
Flex Imigrantes.
Voto no 01461C
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de
unidade imobiliária e vaga de garagem. Alegação de
descumprimento contratual ante a necessidade de disponibilização
de vaga individual, livre e indeterminada. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência.
Irresignação.
Descabimento.
Previsão
na
Convenção do Condomínio de realização de sorteio para
atribuição das vagas de garagem. Autora que deixou de comprovar
fato constitutivo de seu direito, nos moldes que lhe competia (Art.
373, I, CPC). Vagas “sujeitas a auxílio de manobrista/garagista”.
Mera
possibilidade.
Dano
moral.
Não
configuração.
Descumprimento de deveres contratuais não verificado. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Benedito Tiago Silva e
Lígia Ferreira (fls. 365/373) em face de Acapulco Investimentos
Imobiliários Ltda e Condomínio Flex Imigrantes, nos autos da
“ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano
moral e com pedido de tutela de urgência”.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial de condenação dos réus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
3
disponibilizarem uma vaga individual, livre e indeterminada para os
autores e a pagarem indenização por danos morais mensurados em
R$ 50.000,00.
Irresignados, apelam os autores (fls. 365/373) sustentando, em
sede preliminar, não ter a r. sentença cumprido os requisitos
essenciais previstos no art. 489, CPC.
No mérito, não haver menção no contrato de aquisição do
imóvel a vagas casadas, ante a previsão de que cada condômino tem
direito a vaga individual, livre e indeterminada.
Aduz terem os recorridos burlado as normas contratuais
pactuadas ao elaborar o Regulamento Interno, a Convenção
Condominial, e ainda as disposições do Código Civil e da Constituição
Federal, quando da criação de vagas casadas e realização de sorteio
eletrônico para sua distribuição.
Ademais, embora haja previsão no instrumento particular de
compromisso de compra e venda de manobristas, são os condôminos
que cumprem tal função.
Em face do argumentado, requerem os apelantes a
disponibilização uma vaga livre e individual nos moldes contratuais e
condenação dos apelados pelos alegados danos morais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
222/237.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade da sentença,
concernente ao argumento de inadequação ao previsto no art. 489, do
CPC, tenho que as questões suscitadas pelas partes foram bem
fundamentadas, com relação clara entre o direito aplicável e os fatos
ocorridos. Não vislumbro, no caso sub judice, quaisquer vícios
capazes de infringir a nulidade pleiteada.
Observo que apresentam os recorrentes alegação genérica de
descumprimento do quanto disposto no supracitado artigo, sem
apontar especificamente qual seria o vício a macular a r. sentença
proferida. Assim, tenho que a sentença preencheu os requisitos
previstos no artigo 489, do CPC, sem desmerecer o regramento do
artigo 93, IX, da Constituição Federal1.
Cabe ressaltar que eventual má apreciação de provas ou
interpretação da lei aplicável ao caso concreto não conduz à nulidade
da sentença. Neste sentido, entende a 4a Turma do STJ que “a livre
apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada,
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos
cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma.
1 CF, Artigo 96, inciso IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
5
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).
Em adição, conforme entendimento do A. STJ, o julgador não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas na decisão (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18.04.2006; EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel.
Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença.
Com efeito.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que
adquiriu da ré uma unidade imobiliária com uma vaga de garagem
individual, livre e indeterminada. Insurgindo-se contra realização de
sorteio que disponibilizou vagas específicas às unidades contempladas.
Contudo, a despeito dos seus argumentos, o fato é que os
autores não demonstraram, como lhe incumbia, o fato constitutivo de
seu direto (art. 373, inciso I, CPC).
O contrato celebrado entre as partes prevê que o edifício
garagem será composto de vagas “todas de uso comum, cobertas,
individuais
e
indeterminadas
sujeitas
a
auxílio
de
manobrista/garagista” (fls. 25).
Anota-se, ainda, haver previsão na minuta da convenção
condominial de realização de sorteio para atribuição das vagas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
6
garagem. A saber:
Parágrafo Terceiro: Após a Assembléia Geral de
Instalação do Condomínio, será convocada pelo Síndico,
Assembléia Geral Extraordinária destinada à realização
de sorteio, entre os condôminos, em caráter permanente
ou temporário, das vagas indeterminadas da garagem,
vagas estas localizadas nos Térreo Geral e no Edifício
Garagem da edificação, para fins de uso das mesmas.
(fls. 72)
Ante o exposto, verifica-se caber ao condomínio, por meio de
Assembleia Geral, nos moldes realizados, fixar os meios para
distribuição das vagas. Não merece, pois, prosperar pleito dos
recorrentes de atribuição de uma vaga individual, livre e
indeterminada:
O suposto tratamento dispensado pela Ré, construtora
aos Autores, induziu-os a adquirir, com boa-fé, a unidade
imobiliária, com uma vaga de garagem LIVRE, na certeza
de terem o imóvel no prazo prometido, e da forma que
fora contratado, infelizmente descumprido. (fls. 08

destaque no texto original)
Observe-se que o contrato dispõe sobre vagas “individuais e
indeterminadas”, não há menção a serem “livres” (fl. 25).
Cabe destacar que apelantes, ao relatar os supostos dissabores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
7
experimentados com o sorteio das vagas, mostram-se, em verdade,
insatisfeitos com o fato de terem de manobrar veículos de outrem:
Fato é que, com a utilização da vaga casada, os Autores
têm que se programar no mínimo 30 (trinta) minutos antes
para sair de sua residência, para tirar o veículo do
vizinho, depois o seu, e após colocar o do vizinho de volta
na vaga, ou seja, os Requerentes são obrigados a
manobrar os veículos de vizinhos e o seu para poderem
sair de sua própria residência, conforme se comprova,
com as fotos das disposições das vagas de
estacionamento anexas (doc. no 06). Então, se verifica
que, sem a concordância
dos
Autores,
os
Réus
descumpriram
os
termos
contratuais sobre o uso das vagas para estacionamento
do seu veículo, absolutamente diferente do pactuado,
incorrendo assim em ilegalidade e descumprimento
contratual. (fls. 03)
Referida irresignação está presente na alegação de que fariam
jus, conforme disposição contratual, a manobristas. Entretanto, consta
do instrumento contratual estarem as vagas “sujeitas a auxílio de
manobrista/garagista”. Depreende-se do termo destacado tão
somente a possibilidade de disponibilização dos serviços de
manobristas.
Denegado pedido de atribuição de “uma vaga individual, livre e
indeterminada”, ante a não configuração de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
8
contratual, tampouco merece acolhida alegação de danos morais,
tendo em vista que a conduta dos recorridos não é revestida de
ilicitude.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos casos,
chegam mesmo a provocar abalos e danos
de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente ao
ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de ação,
o ofendido deve ter motivos apreciáveis de se
considerar atingido, pois a existência da
ofensa
poderá
ser
considerada
tão
insignificante que, na verdade, não acarreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
9
prejuízo moral”. Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é
necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os bens
jurídicos, não devem ser motivo de processo
judicial. De minimis non curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas.”2
Destarte, considerando ausentes os três requisitos legais
elencados, indefiro o pedido de condenação das rés em indenizar a
autora por danos extrapatrimoniais.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, uma vez que bem lançada a sentença de
improcedência.
Conforme artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC, devem ser arbitrados
honorários recursais devidos em razão do maior trabalho dispendido
pelo patrono dos requeridos. Assim, a sucumbência fica majorada
para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, observando-se a gratuidade concedida à autora.
Observada a suspensão da exigibilidade, por conta da gratuidade de
justiça a que fazem jus os autores (art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
2 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161 -Voto no 01461C
10
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator